Tribunal: TJES
Processo: 5009020-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009020-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAXWLLI DOS SANTOS MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. SOMATÓRIO DAS PENAS. SUPERAÇÃO DOS LIMITES PREVISTOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenado que teve indeferido, em primeiro grau, o pedido de indulto com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob o fundamento de que a soma das penas aplicadas ultrapassa os limites objetivos estabelecidos no ato normativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do indulto quando o apenado possui múltiplas condenações, cujo somatório supera os patamares fixados nos incisos do art. 9º do Decreto nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato de clemência presidencial condicionado ao cumprimento dos requisitos taxativamente previstos em decreto específico.
4. O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 estabelece que, havendo múltiplas condenações, as penas devem ser somadas para análise da elegibilidade ao benefício.
5. O agravante cumpre penas que totalizam 14 anos de reclusão, dentre as quais 5 anos e 4 meses decorrentes de crime cometido com violência ou grave ameaça, ultrapassando os limites estabelecidos nos incisos do art. 9º do Decreto.

Assim, diante da quantidade de penas impostas, unificadas, que superam 8 anos; e de pena superior a 4 anos, relativa a delito praticado com violência ou grave ameaça, realmente não há que se falar em hipótese de concessão do indulto em razão de cumprimento isolado de uma ou de outra condenação.
6. A jurisprudência tem reconhecido a obrigatoriedade da soma das penas para análise do requisito objetivo, inviabilizando a concessão de indulto quando ultrapassados os parâmetros legais (TJSC, AgExPen 8000292-72.2025.8.24.0018; TJRS, AgExPen 8003009-92.2025.8.21.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O Decreto nº 12.338/2024 exige a soma das penas aplicadas ao condenado para análise da elegibilidade ao indulto. 2. Ultrapassados os limites objetivos estabelecidos no art. 9º, não há possibilidade de concessão do benefício."

TJSC, AgExPen 8000292-72.2025.8.24.0018, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Norival Acácio Engel, j. 08.04.2025.

TJRS, AgExPen 8003009-92.2025.8.21.0001, 5ª Câmara Criminal, Relª Desª Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez, j. 24.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MAXWLLI DOS SANTOS MORAES
, manifestando inconformismo quanto aos termo de decisão originária, prolatada nos autos que tratam de sua execução penal, cujo conteúdo teve o condão de nortear o indeferimento de pedido de indulto com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Aduz o agravante, em síntese, que a implementação do indulto é plenamente possível no caso concreto, em razão da quantidade de pena cumprida até os dias atuais.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, afiro juridicidade na decisão impugnada, haja vista que nos termos do referido Decreto Presidencial n. 12.338/2024, teve o condão de negar o anseio com observância da legalidade.

Inicialmente, relembro que a concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento das exigências taxativas previstas no decreto de regência.

Sobre as regras de aplicação do indulto e da comutação de penas concedidos pelo Decreto nº 12.338/2024,
o art. 7º do referido diploma estabelece a obrigatoriedade de somatório das penas para fins de apuração da elegibilidade ao indulto,
nestes termos
:

Art. 7º. Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

No art.
9º
do sobredito Decreto, no que interessa, afere-se a clareza da norma, ao destacar que:
“Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

I. a pena privativa de liberdade não superior a oito anos,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

II.
A
pena privativa de liberdade não superior a doze anos
, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;
III - a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos,
por crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

E no art.
14,
temos o seguinte preceito:
Para fins do disposto neste Decreto, a reincidência será considerada até 25 de dezembro de 2024.

No caso concreto, afere-se que o reeducando cumpre realmente pena por três condenações que totalizam 14 anos de reclusão, sendo 5 anos e 4 meses por crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa.

Assim, diante da quantidade de penas impostas, unificadas, que superam 8 anos; e de pena superior a 4 anos, relativa a delito praticado com violência ou grave ameaça, realmente não há que se falar em hipótese de concessão do indulto em razão de cumprimento isolado de uma ou de outra condenação.

Conforme já mencionado alhures, por se tratar de pessoa que possui múltiplas condenações, a regra disposta no artigo 9º, do Decreto n.º 12.338/2024 é que deve reger a situação constantes dos autos.

Cito o precedenteS:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDOS DE INDULTO OU COMUTAÇÃO DA REPRIMENDA COM BASE NO DECRETO Nº 12.338/24. PARCIAL ACOLHIMENTO. Impossibilidade de concessão de indulto.
Reprimenda total aplicada ao reeducando que suplanta os patamares estabelecidos nos incisos do art. 9º, do Decreto presidencial. Indivíduo condenado pela prática de múltiplos crimes. Somatório das penas que deve ser considerado para a análise do preenchimento dos pressupostos objetivos, nos termos do art. 7º, do ato normativo “
(...)”
. Impossibilidade de utilização indiscriminada dos cálculos efetuados pelo seeu, para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação. Precedentes. Decisão reformada no ponto. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJSC; AG-ExPen 8000292-72.2025.8.24.0018; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Norival Acácio Engel; Julg. 08/04/2025).

De acordo com o disposto no art. 7º do Decreto nº 12.338/2024, para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. Isso significa que, havendo múltiplas condenações, não é possível a consideração individual de cada hipótese disposta no art. 9º do referido Decreto, devendo ser levado em consideração o critério objetivo pelo total da condenação. Mantida a decisão singular que indeferiu o pedido de indulto. Agravo em execução desprovido (TJRS; AgExPen 8003009-92.2025.8.21.0001; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez; Julg. 24/06/2025; DJERS 30/06/2025

Assim, sem outras delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO O
PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.